Tribunal: STF
Processo: RE 106085
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-08
Data de publicação: 1987-09-08

Ementa:
- PREFEITO MUNICIPAL. SUBSIDIO VITALICIO INSTITUIDO PELA LEI N.
116/82 DO MUNICÍPIO DE COLOMBO, ESTADO DO PARANA, EM FAVOR DE
EX-PREFEITOS.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR UM DELES, PARA O RECEBIMENTO
MENSAL DO BENEFICIO. DEFERIMENTO NAS INSTANCIAS ORDINARIAS.
R.E. DO MUNICÍPIO, CM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS.
15, II, C/C SEU PARAGRAFO 2., E 165, XVI, PARAGRAFO ÚNICO, DA
C.F., OS PRIMEIROS NÃO PREQUESTIONADOS (SÚMULA NS. 282 E 356) E
ESTE ÚLTIMO IMPERTINENTE A CAUSA.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO (ART. 322 DO REGIMENTO
INTERNO E SÚMULA 291).
R.E. NÃO CONHECIDO.
SE O MUNICÍPIO ENTENDE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO VIOLOU NORMA
CONSTITUCIONAL FEDERAL (ART. 15, II, C/C PARAGRAFO 2º DA C.F.), SÓ
POR AÇÃO RESCISÓRIA PODE, EM TESE, DESCONSTITUI-LO.
NÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM INVOCAÇÃO DE MATÉRIA
NÃO PREQUESTIONADA.